Tribunal: TJMT
Processo: 1038899-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038899-75.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mandato, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS. PUBLICAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.905/2024. RELAÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A CONTAR DO ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão submetida à apreciação consiste em: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à forma de correção monetária e ao termo inicial da incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação arbitrada; (ii) definir os índices legais aplicáveis à atualização da verba honorária, diante da vigência da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Verificada omissão relevante no acórdão, quanto à fixação expressa da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os honorários arbitrados.

A publicação do acórdão ocorreu após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, impondo sua aplicação imediata ao caso concreto. Em se tratando de obrigação contratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (data do acórdão), nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, utilizando-se o índice IPCA. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida, aplicando-se a taxa SELIC, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Nos embargos de declaração opostos contra acórdão publicado após a vigência da Lei no 14.905/2024, impõe-se a fixação dos critérios de atualização de condenação pecuniária nos seguintes termos: (i) a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA a partir da data do arbitramento; (ii) os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida, pela taxa SELIC, nos moldes da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Marcelo Borges & Advogados Associados,
em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau e, no mérito, julgar procedente o pedido inicial, arbitrando honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o v. acórdão incorreu em
omissão
, uma vez que não se pronunciou sobre a
forma de atualização monetária e incidência dos juros moratórios
sobre o montante de honorários advocatícios arbitrados.

Diz que a ausência de fixação da forma de atualização monetária e do termo inicial dos juros compromete a liquidez do julgado, podendo ensejar dificuldades na fase de cumprimento de sentença.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com o suprimento da omissão apontada, determinando-se expressamente a correção monetária e os juros aplicáveis ao valor da condenação, a partir dos marcos legais pertinentes.

Em contrarrazões, apresentadas no ID n. 283017350, o
Banco do Brasil S.A.
pugna pelo desprovimento dos embargos, aduzindo que a matéria ventilada nos aclaratórios não demanda modificação do julgado, sendo que nos termos da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve observar o índice IPCA e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontado o IPCA, de forma simples.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à existência de
omissão
no v. acórdão prolatado por esta Câmara, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo ora embargante, no que diz respeito à fixação dos critérios de atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil S.A.

O embargante
diz que o v. acordão não se pronunciou acerca da

forma de atualização monetária e da incidência dos juros moratórios
sobre o referido montante.

Assiste razão ao embargante.

De fato, embora o
decisum
tenha enfrentado com profundidade a matéria relativa à prescrição da pretensão e à proporcionalidade dos honorários arbitrados, deixou de explicitar, de forma expressa, os marcos legais e os critérios a serem observados na atualização da condenação, o que compromete a exatidão e a liquidez do julgado.

Tal omissão deve ser sanada, ainda que
sem efeitos modificativos de mérito
, haja vista que a parte dispositiva da decisão embargada permanece incólume, por se tratar de matéria de ordem publica. Assim, não haverá qualquer alteração no conteúdo decisório, apenas a complementação do julgado.

No que tange ao ponto específico da atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre a verba honorária, é de se observar que o v. acórdão foi
publicado

em data posterior à entrada em vigor da Lei no 14.905/2024
, a qual promoveu importantes alterações na disciplina dos juros moratórios, em especial no tocante à redação dos artigos 389, 395 e 406 do Código Civil.

Diante disso, impõe-se a
aplicação imediata
da novel legislação, nos termos do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual as normas processuais e materiais de natureza híbrida — como é o caso daquelas que regulam os efeitos financeiros das decisões judiciais — incidem
imediatamente sobre os atos pendentes
, inclusive sobre os critérios de atualização de condenações proferidas após sua entrada em vigor.

Com efeito, no que se refere à
correção monetária
, tratando-se de verba decorrente de
relação contratual
de prestação de serviços advocatícios, deve-se adotar como índice de atualização o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
.

No que tange aos
juros moratórios
, a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil conferida pela Lei no 14.905/2024, prevê que:

“Art. 389. (...)

Parágrafo único. Os juros moratórios devidos ao credor, quando não convencionados, corresponderão à taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária pactuado ou legalmente previsto, calculada de forma simples.”

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, será aplicada a taxa a que se refere o parágrafo único do art. 389.”

Por se tratar de
débito oriundo de relação contratual não regida por cláusula expressa de juros
, e considerando-se a ausência de estipulação diversa quanto ao termo inicial, a incidência dos juros moratórios deve ocorrer
a partir da data da citação válida
, conforme expressamente dispõe o art. 405 do Código Civil

Destarte, com o objetivo de
complementar o acórdão embargado
,
sem conferir-lhe efeitos infringentes
, a omissão apontada deve ser sanada para o fim de explicitar que:

(i)
a correção monetária do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de honorários advocatícios, deverá incidir a partir da data do arbitramento (publicação do acórdão), com base no IPCA
;

(ii)
os juros moratórios deverão incidir a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, observando-se a taxa SELIC, na forma da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, conforme a Lei no 14.905/2024.

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes embargos de declaração, para o fim específico de sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025